Tribunal: STF
Processo: Rcl 91072
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Inês Indalécio dos Santos Pereira, contra decisões proferidas pela Primeira e Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de São Paulo no Processo 5002392-93.2024.4.03.9301, sustentando má aplicação dos Temas 660 e 800 da Repercussão Geral e usurpação de competência desta Suprema Corte.
 
A reclamante aduz, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado nos julgamentos dos temas acima mencionados.
 
Argumenta, ainda, a reclamante que:
 
[...] não poderia os juízes federais da 1ª Turma Recursal de São Paulo negarem seguimento ao recurso extraordinário,  isso é abuso, ilegalidade e arbitrariedade que não coadunam com a prestação de serviço jurisdicional  séria, mesmo por que, a nossa constituição federal de 1988 e seu artigo 5° inciso XXXVII não admite  tribunal de exceção, portanto, não poderia ser negado seguimento ao recurso extraordinário pela  Turma Recursal, vez que a constituição não outorgou direito a eles para negar seguimento ou julgar  recurso extraordinário, em que pese seus argumentos, mas está usurpando competência constitucional  e absoluta desse Colendo Supremo Tribunal federal (STF). (Doc. 1, p. 2).
 
Afirma que, no mérito:

Trata-se de ação anulatória de ato jurídico querela nullitatis insanabilis  em face da decisão proferida nos autos n.º 0001259-77.2019.4.03.9301 pela 02ª Turma Recursal de  São Paulo, na qual a Autarquia requereu o desarquivamento dos autos n.º 0013626-11.2002.4.03.6301  para anulação do trânsito em julgado de acórdão proferido em 09/03/2006, alegando a ocorrência erro  material que culminou na implantação do benefício de pensão por morte NB 21/141.528.860-4.  
Mesmo após decorridos mais de treze (13) anos do trânsito em julgado,  a r. 02ª Turma decidiu por retificar o acórdão de 09/03/2006 prolatado no feito nº 0013626 11.2002.4.03.6301, para dar provimento ao recurso do INSS e julgar improcedente o feito.
[...] em face da referida decisão foi interposta a presente ação, a  qual foi indeferida liminarmente pela 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo [...]. 
Não se conformando com a r. decisão, a parte Autora impetrou recurso  extraordinário ao qual foi negado seguimento e incidente de uniformização jurisprudencial a C. TNU,  que foi inadmitido.
[...]
Desta decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário a parte  Autora apresentou agravo interno, momento em que o processo foi redistribuído a 01ª Turma Recursal  de São Paulo, a qual negou provimento ao agravo interno [...] (doc. 1, pp. 3-7).

Sustenta que, no caso concreto:

[...] o que se vê é censura prévia do direito do Reclamante,  haja vista que em virtude da decisão da 1ª e 2ª Turma Recursal de São Paulo, seu recurso  extraordinário interposto não chegou a esse Colendo Supremo Tribunal Federal, o que é inadmissível.  
[...] Assim, a r. decisão reclamada deve ser totalmente reformada para que  seja determinado o processamento e o recebimento do recurso extraordinário, considerando que não  tem os juízes da Turma Recursal competência para julgar e processar recurso extraordinário e  interposto agravo da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, seja ele agravo de instrumento  ou agravo interno, deve ser remetido os autos para esse Colendo Supremo Tribunal Federal, sob pena  de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, o que é inadmissível (doc. 1, pp. 8-9).

Reafirma que os Temas 660 e 800 RG não se aplicam à controvérsia posta nos autos:

[...] Note-se que o Leading case se trata de agravo em face de decisão que  inadmitiu recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5º, II e LV, da Constituição federal,  o cerceamento de defesa da parte ora agravante decorrente da ausência de intimação, para que  se manifestasse acerca dos cálculos relativos à purgação da mora na alienação fiduciária,  requerida, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, pelo devedor fiduciante.  
Destarte, não há identidade fática com o caso em tela em que se  discute o cabimento da ação querela nullitatis insanabilis.   
Igualmente, o Tema 800/STF não guarda relação de identidade com  o presente processo, uma vez que se trata de recurso extraordinário em que se discute, à luz do  art. 5º, XXXIV, a, e XXXVI, da Constituição Federal, a responsabilidade pelo adimplemento de obrigação assumida em contrato de direito privado (doc. 1, p. 11).

Conclui:

[...] a R. Decisão violou frontalmente Norma Constitucional, qual  seja: os incisos II, III e IV do Artigo 1º e LV do Artigo 5º, da Constituição Federal da Republica do  Brasil de 1988, que sem sobra de dúvida garante para a Recorrente a cidadania, a dignidade humana,  os valores sociais e o direito de apresentar sua ampla defesa no processo (doc. 1, p. 14).

Ao final, requer:

[...] Total procedência da presente Reclamação, para que sejam  cassadas as decisões proferidas pelas 01ª e 02ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais  de São Paulo, consequentemente, dado seguimento ao recurso extraordinário interposto,  entendendo pelo cabimento da ação de querela nullitatis insanabilis (doc. 1, p. 15).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.
 
Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia.

Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.
 
Transcrevo as decisões impugnadas proferidas pelo Tribunal reclamado.

Decisão do julgamento do agravo interno interposto contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário:
 
[...] Do mérito
O agravo não merece provimento
Consoante assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do precedentes abaixo, a controvérsia discutida nos autos possui natureza infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral ou violação direta à Constituição Federal: 
"A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009." (Tema 660).
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Querela nullitatis. Citação. Alegada violação ao contraditório e à ampla defesa. Incidência do tema 660 da repercussão geral. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de interpretação da legislação local pertinente e do reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Incidência das Súmulas 279/STF e 280/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido. (ARE 1443325 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-12-2023 PUBLIC 04-12-2023.
[...] As razões recursais apresentadas não demonstram qualquer distinção relevante (distinguishing) nem apontam a superação do precedente (overruling), limitando-se à pretensão de rediscutir matéria já decidida nos exatos termos da jurisprudência consolidada.
Dessa forma, inexiste fundamento jurídico idôneo para afastar a aplicação da tese vinculante, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida (doc. 2, pp. 21-22 – grifos no original).

Decisão do julgamento que negou seguimento ao recurso extraordinário:
 
[...] Do recurso extraordinário
O recurso não merece seguimento.
Nos termos do artigo 102, III, “a”, da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Carta Magna.
Em complemento, dispõe o artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil, que deve ser negado seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral.
No caso concreto, a discussão levantada refere-se aos Temas n. 660 e 800, em cujos casos pilotos o  Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral, fixando as seguintes teses, respectivamente: [...].
Ante o exposto, (i) com fulcro no artigo 14, V, "a" e "b", da Resolução n. 586/2019 - CJF e artigo 11, VI, "a" e "b", da Resolução CJF3R n. 80/2022, não admito o pedido de uniformização.; e (ii) com fulcro no artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil e artigo 11, III, "a", da Resolução CJF3R n. 80/2022, nego seguimento ao recurso extraordinário  (doc. 2, p. 53 – grifos no original).
 
As teses fixadas nos julgamentos dos Temas 660 e 800 da Repercussão Geral foram redigidas nos seguintes termos, respectivamente:
 
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.

A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. 

Portanto, pela análise das decisões reclamadas, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com fundamento nos Temas 660 RG e 800 RG, pois os fundamentos dos julgamentos dos AREs 748.371 RG/MT e 835.833 RG/RS são aplicáveis ao caso concreto.

Entendo que as decisões atacadas pelo recurso extraordinário e pelo agravo estão devidamente fundamentadas, ainda que a reclamante discorde da fundamentação, sendo plenamente aplicáveis os Temas 660 RG e 800 RG.

Vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:
  
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação destinada a contestar a negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há aderência estrita entre o ato reclamado e o que decidido no julgamento dos Temas 339, 660 e 136 da Repercussão geral. III. Razões de decidir 3. Não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base nos Temas 339 e 660, pois os fundamentos dos referidos julgamentos são aplicáveis ao caso concreto. 4. Não há aderência estrita entre os fundamentos do ato impugnado e o Tema 136 da Repercussão geral. 5. Quanto à aplicação da Súmula 343/STF, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. 6. O que pretendem os agravantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido (Rcl 72.228 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/11/2024).

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 800). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.  AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.970/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal (STF), por afirmado equívoco na aplicação ao caso do que decidido por esta Suprema Corte no ARE 835.833/RS (Tema 800 da Repercussão Geral), bem como por desrespeito ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2.970/DF. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: saber se cabe reclamação por afirmada violação a dispositivos constitucionais; (ii) saber se houve desrespeito pelo que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do  ARE 835.833/RS (Tema 800 da Repercussão Geral) e da ADI 2.970/DF. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. 4. Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia, o que não foi ora demonstrado. 5. Em relação ao afirmado descumprimento do que decidido na ADI 2.970/DF, observa-se que não há identidade material entre o caso dos autos e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, torna inviável o manejo da reclamação. 6. O que pretende o agravante é fazer uso da reclamação como sucedâneo recursal, circunstância que não se revela cabível, tendo em vista sua finalidade constitucional. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido (Rcl 77.266 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/5/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 800 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ADI 2.970. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL . NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Reclamação em face de decisão que teria contrariado o decidido no Tema 800 da sistemática da repercussão geral, além da decisão proferida na ADI 2.970. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve, ou não, usurpação da competência do STF ou má aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem. III. Razões de decidir 3. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento. 4. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, sob pena de converter o instituto em sucedâneo recursal. 5. A ausência de adoção pela autoridade reclamada de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado na reclamação inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido (Rcl 74.169 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30/5/2025).
 
Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação  do instituto da repercussão geral pelos tribunais, quando há manifesta teratologia, o que não ocorreu neste caso. 
 
Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.

Ressalto também que a decisão reclamada não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, por ter sido proferida nos termos do art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC.
  
O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).
 
Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator